Tribunal: CARF
Processo: 13884.904143/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.904143/2012-88
ACÓRDÃO
1402-007.163 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES VALE DO PARAIBA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2008
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.
RECOLHIMENTO ANTERIOR À ENTREGA DA DCTF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
APLICABILIDADE. REPRODUÇÃO DE DECISÃO DO STJ EM RECURSO
REPETITIVO. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
O instituto da denúncia espontânea se aplica a pagamento extemporâneo
de tributo sujeito a lançamento por homologação, desde que o
recolhimento seja anterior à declaração/constituição do respectivo crédito
tributário. Inteligência da Súmula no 360/STJ, do REsp no. 962.379/RS e
REsp 1.149.022/SP, decididos sob o regime dos recursos repetitivos
previsto no art. 543-C do antigo CPC.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.163 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.904143/2012-88
2
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de nc
08461.96744.270710.1.3.04-4236, por intermédio da qual o contribuinte pretende compensar
débitos de sua responsabilidade com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
tributo (IRPJ, código de arrecadação 0220), efetuado em 30/06/2008.
O Despacho Decisório homologou apenas em parte a compensação declarada, pois
foram localizados um ou mais pagamentos, mas parcialmente utilizados para a quitação de
débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada, a Impugnante apresentou manifestação de inconformidade alegando,
em síntese, que:
Mediante a apresentação da DCTF do 2o Semestre do ano de 2007, o contribuinte
declarou o valor devido de IRPJ referente ao 4o Trimestre de 2007, informando, como forma de
quitação de seu débito os DARFs de pagamento, conforme relação anexada a este instrumento de
Manifestação.
O Despacho Decisório indeferiu parcialmente o valor utilizado pelo contribuinte no
Per/Dcomp n° 08461.96744.270710.1.3.04-4236, transmitido em 27/07/2010, por entender que
parte deste crédito deve suprir o não pagamento da multa do imposto pago em atraso.
Entretanto, o contribuinte agiu em tempo e de boa fé, declarando seu débito em
DCTF e, antes da ação do erário, quitou espontaneamente sua obrigação, suprindo qualquer ônus
porventura a ser alegado de ofício.
Dispõe o Art. 138 do Código Tributário Nacional:
Art 138 - A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.163 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.904143/2012-88
3
Parágrafo único: Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
inicio de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionada com a infração.
Desta forma, o contribuinte entende que o pagamento espontâneo inibe a ação
fiscal de cobrança, pois afasta deste a obrigação das multas moratórias, pois sua responsabilidade
é excluída pela Denúncia Espontânea, conforme dispõe o Artigo 138 do Código Tributário Nacional
e, desta forma, manifesta-se contrário aos valores não homologados no Despacho Decisório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 14-58.519 (e-fl. 52 ), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Data do fato
gerador: 30/06/2008 ESPONTANEIDADE. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO.
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGÊNCIA DE DÉBITO.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e, sem prova em
contrário, instrumento hábil e suficiente para a exigência do débito
indevidamente compensado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 64 e seguintes),
no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados. Repisa os argumentos da
sua manifestação de inconformidade, ou seja:
Transmitiu a DCOMP 08461.96744.270710.1.3.04-4236 utilizando como crédito o
valor de R$ 140.677,05, decorrente pagamento a maior de IRPJ do 4o trimestre de 2007; Afirma
que houve a declaração do débito de IRPJ do 4o trimestre de 2007 no valor original de R$
1.292.495,94 (e-fls. 131), conforme DCTF original transmitida em 07/04/2004 (e-fls. 129). Antes,
portanto, do recolhimento aqui analisado (e-fls. 9).
Posteriormente, em 30/06/2008, verificou que o valor devido de IRPJ seria de R$
1.515.685,84, efetuando um recolhimento no recolhimento no valor total de 373.731,94:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.163 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.904143/2012-88
4
Ocorre que, posteriormente à transmissão de referida DCTF, a Recorrente percebeu
que, por um lapso, apurou e declarou em DCTF-original o débito de IRPJ a menor do que o
efetivamente devido.
Por essa razão, em 30.06.2008, a Recorrente promoveu o recalculo dos valores
devidos, apurando diferença de crédito tributário, computando, devidamente, os juros com base
na Taxa SELIC, na forma prevista pelo artigo 13 da Lei 9.065/1995 cumulado com o artigo 84,
inciso I, da Lei 8.981/19952, chegando ao montante devido de R$ 1.515.685,84 (Um milhão
quinhentos e quinze mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) gerando
uma diferença a pagar no valor de R$ 223.189,90, devidamente recolhido via DARF aos cofres
públicos (Anexo 06).
Afirma que retificou a DCTF apenas em 22/07/2010, o que implicaria na fruição do
benefício da denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN.
Apresenta cópia de DCTF original (e-fls. 129/132) e DCTF retificadora (e-fls.
136/140) e cópias do DARFs recolhido.
Ao final, requer o provimento do recurso voluntário com a consequente
homologação da compensação vinculada.
Em pedido alternativo, pede o retorno dos autos a unidade de origem da RFB para
realização de diligência, apresentando inclusive quesitos a serem respondidos pela autoridade
fiscal.
A então 2a Turma extraordinária deste 1a seção decidiu converter em julgamento
para que a unidade de origem junte as DIPJs original e retificadora, bem como qualquer outra
DCTF que eventualmente tenha sido transmitida.
A diligência foi atendida com a juntada nos autos das declarações DIPJs.
Os autos retornaram a esta turma para julgamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL ZEDRAL, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.163 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.904143/2012-88
5

O tema da denúncia espontânea não comporta mais qualquer discussão neste
CARF, pois o Superior Tribunal de Justiça já decidiu a questão posta, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do artigo 543C da Lei no 5.869/73, do CPC/73 no julgamento do Resp no
1.149.022/SP, Acórdão de relatoria do Ministro Luiz Fux, publicado em 24/06/2010 e cujo trânsito
em julgado se deu em 30/08/2010:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO
INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA
QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
[...]
Passemos agora à análise do crédito pleiteado.
Trata-se de débito de IRPJ do 4o trimestre de 2007.
Inicialmente, a contribuinte declarou em DCTF, em 07/04/2008, o débito no valor
de R$ 1.292.495,94.
Posteriormente, alterou esta apura, agora para o valor de R$ 1.515.685,84,
dividindo o pagamento em três cotas. O DARF em questão refere-se à 3a cota, vencida em
30/06/2008.
O DARF foi recolhido na data do vencimento (30/06/2008) no valor total de R$
373.731,94.
Na DCOMP 08461.96744.270710.1.3.04-4236, a recorrente pleiteia o crédito de
140.677,05. O despacho decisório de e-fls. 9 reconheceu o crédito de R$ 96.039,07.
A própria apuração do crédito ajuda-nos a compreender os valores envolvidos e o
valor do crédito ainda pendente.
Vejamos.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.163 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.904143/2012-88
6
Como a empresa havia declarado inicialmente o débito de R$ 1.292.495,94,
alterando-o para R$ 1.515.685,84, antes de qualquer procedimento fiscalizatório, o valor da
“denúncia espontânea” é de R$ 223.189,90:
Débito declarado
data da DCTF
DCTF RETIFICADORA
R$ 1.515.685,84
22/07/2010
DCTF ORIGINAL
R$ 1.292.495,94
07/04/2008
diferença
R$ 223.189,90
Calculando o débito de R$ 223.189,90 para vencimento em 30/06/2008, temos o
montante de R$ 277.692,87, considerando juros Selic e multa de mora de 20%:
PRINCIPAL
R$ 223.189,90
MULTA
R$ 44.637,98
20%
Juros selic
R$ 9.864,99
4,42%
Total do débito na data do
vencimento
R$ 277.692,87

DARF efetivamente recolhido
R$ 373.731,94
Valor reconhecido do Despacho
R$ 96.039,07
Diferença ainda não reconhecida
R$ 44.637,98
A diferença entre R$ 277.692,87 e o valor do DARF efetivamente recolhido
corresponde ao crédito inicialmente reconhecido no despacho decisório (R$ 96.039,07).
E o valor que ainda não tinha sido reconhecido corresponde exatamente à
multa de mora, calculada na alíquota de 20% sobre o valor de R$ 223.189,90.
Portanto, tendo sido verificado que a recorrente recolheu o tributo em atraso antes
de sua declaração em DCTF, que ocorreu apenas em 2010, e tendo sido recolhido a multa de mora
no momento do pagamento, torna-se necessário acatar o pleito do Recorrente, reconhecendo a
ocorrência do instituto da denúncia espontânea, afastando-lhe a multa outrora mantida pelo
Acórdão da DRJ e reconhecendo o indébito tributário.
Dispositivo
Ante o exposto, voto para conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como Voto.
Rafael Zedral - Relator

Fl. 343
DF CARF MF
Original